Tribunal: TJES
Processo: 5000671-31.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5000671-31.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
ANTÔNIO LUIZ DE SOUZA

PACIENTE: RAFAEL BATISTA DRUMOND

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

4
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática de crime relacionado ao tráfico de drogas. A defesa sustenta excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pleiteia a extensão de decisão liminar concedida a corréu em habeas corpus diverso e alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. A autoridade apontada como coatora informa que a denúncia foi oferecida e que a tramitação sofreu intercorrências decorrentes da implementação do Juízo das Garantias.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (ii) estabelecer se é cabível a extensão do benefício concedido a corréu em outro habeas corpus, nos termos do art. 580 do CPP; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

3. A superveniência do oferecimento da denúncia afasta a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa nessa fase processual, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

4. A dilação temporal verificada encontra justificativa na tramitação do feito por diferentes unidades jurisdicionais em razão da implementação e posterior encerramento da atuação do Juízo das Garantias, com remessa dos autos entre as comarcas de Domingos Martins e Vitória.

5. A extensão do benefício concedido a corréu exige identidade de situações fático-processuais e ausência de fundamento de caráter exclusivamente pessoal, nos termos do art. 580 do CPP.

6. A decisão que concedeu liberdade ao corréu baseou-se em excesso de prazo existente à época da análise, circunstância superada com o oferecimento da denúncia, inexistindo identidade de situação apta a justificar a extensão do benefício.

7. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela conduta do paciente que, junto com corréu, desobedeceu ordem de parada policial e empreendeu fuga perigosa.

8. A apreensão de significativa quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes — cocaína, crack e maconha — durante a perseguição policial demonstra risco de reiteração delitiva e justifica a manutenção da segregação cautelar.

9. Condições pessoais favoráveis, como a primariedade do paciente, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência do oferecimento da denúncia afasta a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa na fase inicial da persecução penal.

2. A extensão de decisão favorável a corréu exige identidade de situações fático-processuais e inexistência de fundamento de natureza pessoal.

3. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos constituem fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5000671-31.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
ANTÔNIO LUIZ DE SOUZA

PACIENTE: RAFAEL BATISTA DRUMOND

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

4
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Antônio Luiz
d
e Souza em favor de
RAFAEL BATISTA DRUMOND
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES
.

Sustenta o impetrante, em síntese: a) a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; b) o direito à extensão dos efeitos da decisão liminar proferida no HC nº 5018925-86.2025.8.08.0000, que concedeu liberdade ao corréu Fabrício Medeiros; e c) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator, por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, manifesta ilegalidade ou teratologia no ato combatido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando que o feito tramitou por unidades distintas devido à implementação do Juízo das Garantias e que a denúncia já foi oferecida.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão de liberdade do paciente não merece acolhimento.

A tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa não se sustenta. Conforme verificado nas informações prestadas e no parecer ministerial, a denúncia foi oferecida em
19 de dezembro de 2025
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é consolidada no sentido de que a superveniência do oferecimento da peça acusatória afasta a alegação de mora processual nesta fase.

Ademais, a dilação havida justificou-se pela complexidade procedimental decorrente da remessa dos autos entre as comarcas de Domingos Martins e Vitória, face ao encerramento da atuação do Juízo das Garantias, o que configura justa causa para a tramitação.

Ainda, a defesa pleiteia a extensão do benefício concedido ao corréu Fabrício Medeiros. Todavia, a regra de extensão do art. 580 do CPP exige identidade de situações fático-processuais e que a decisão não se funde em motivos exclusivamente pessoais.

No caso em tela, a liberdade do corréu foi determinada em virtude de um excesso de prazo que existia à época de sua análise, situação que foi alterada com o oferecimento da denúncia. Portanto, a manutenção do cárcere do paciente Rafael revela-se indispensável para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade demonstrada no contexto da prisão em flagrante.

A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
. Os elementos informativos demonstram que o paciente, na companhia do corréu, desobedeceu ordens de parada da equipe de Força Tática na BR 262, empreendendo fuga perigosa. Durante a evasão, foi arremessado do veículo um invólucro contendo
26 pinos de cocaína,

07 papelotes de cocaína,

12 pedras de crack
e
27 buchas de maconha
.

A natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas denotam o risco de reiteração delitiva e o potencial envolvimento com o tráfico ilícito. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a quantidade e a variedade de drogas são fundamentos idôneos para a manutenção da segregação cautelar.

Por fim, é cediço que condições pessoais favoráveis, como a primariedade comprovada do paciente, não garantem, por si sós, o direito à liberdade provisória quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
mantenho a decisão que indeferiu a liminar e DENEGO A ORDEM.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)